Tribunal: STF
Processo: AI 623105
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
   instrumento. Omissão. Inexistência. Multa processual.
   Precedentes.
1. Não há omissão no acórdão embargado, que,
   expressamente, fixou em 5% (cinco por cento) o valor da multa
   imposta ao Município do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 557,
   § 2º, do Código de Processo Civil.
2. O recolhimento prévio da
   multa imposta no julgamento do agravo regimental, com base no
   artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil, é pressuposto de
   admissibilidade de novos recursos. Assim, não se conhece dos
   embargos declaratórios quando não comprovado o depósito
   antecipado da respectiva multa, ainda que o recurso objetive o
   seu afastamento.
3. Nego provimento aos embargos de declaração
   de Produtos Industriais Oxidex Ltda. Embargos de declaração do
   Município do Rio de Janeiro não-conhecidos.